Tribunal: TJPA
Processo: 0665685-49.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0665685-49.2016.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA ASSEFAZ

APELADO: MARIA DAS GRACAS LUZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (ASSEFAZ) contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando-a ao pagamento de R$ 29.804,08, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora simples à taxa de 0,5% ao mês, conforme art. 406 do Código Civil. A apelante pleiteia a aplicação de juros de 1% ao mês e a inclusão de cláusula penal moratória de 2%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a taxa de juros de mora aplicável à obrigação; (ii) verificar a possibilidade de aplicação da cláusula penal moratória de 2%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros de mora aplicável às dívidas civis, nos termos do art. 406 do Código Civil, é a SELIC, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A taxa de 1% prevista no art. 161, § 1º, do CTN, aplica-se exclusivamente a débitos tributários.

A cláusula penal moratória de 2% não foi discutida na petição inicial, tampouco comprovada mediante apresentação do Regulamento do Plano, o que impede sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao art. 373, I, do CPC.

Precedentes jurisprudenciais do STJ e de tribunais estaduais reforçam a necessidade de respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e a aplicação da SELIC como taxa de juros moratórios em obrigações civis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil é a SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil.

A inclusão de cláusula penal moratória depende de sua discussão e comprovação em sede de primeira instância, sendo vedada sua análise diretamente em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406; CPC, art. 373, I; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1795982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/08/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 700340/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03/12/2015; TJ-MG, AI nº 10000200232304001, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 28/07/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso APELAÇÃO CÍVEL interposta por
Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (ASSEFAZ)
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, julgou procedente a ação, mas estabeleceu o percentual de juros em 0,5% (meio por cento), considerando a evolução de taxa básica de juros (SELIC).

O dispositivo da sentença foi proferido nos seguintes termos: “julgado PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para o fim de CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor de R$ 29.804,08 (vinte e nove mil oitocentos e quatro reais e oito centavos), já acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do vencimento, e de juros de mora, na forma simples, de 0,5% (meio por cento) ao mês, conforme taxa média de juros do mercado, nos termos do artigo 406 do CC, contados da data do vencimento da obrigação”.

Em sede de apelação, a
Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (ASSEFAZ)
alegou que a taxa correta seria de 1% (um por cento), com esteio no art. 406 do CC c/c art. 161, §1º, do CTN.

Alegou-se, também, que houve omissão quanto à necessidade de imputar a cláusula penal moratório de 2% (dois por cento) ao mês, com esteio no art. 47, inciso IV, do Regulamento do Plano.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado está restrita à análise dos seguintes pontos: a) aplicação de cláusula penal moratória de 2%, prevista no contrato; b) índice juros a ser aplicado no presente instrumento contratual.

Quanto à aplicação da multa contratual, tem-se como inviável a concessão.

Atente-se que a cláusula penal moratória não foi citada na exordial (ID’s nº. 5730883 e 5730884), de forma que não se sabe se o valor apresentado como débito –
R$ 29.804,08 (vinte e nove mil oitocentos e quatro reais e oito centavos) –
já contempla a alegada cláusula penal. Tanto é assim que, em sede de sentença, o Magistrado não faz referência à multa (ID nº. 5730922) e, ao opor embargos de declaração, o autor apenas se insurgiu quanto ao correto valor dos juros.

Logo, qualquer análise do tema poderia deflagrar supressão de instância.
Recorde-se que é entendimento uníssono nos Tribunais Pátrios
a impossibilidade de apreciar matérias que não foram discutidas pelo Juízo sentenciante
, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância
. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015) (grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRECLUSÃO TEMPORAL. -
As matérias suscitadas em grau recursal, ainda não enfrentadas em primeiro grau de jurisdição, encontram vedação em sua análise, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
- Não tendo sido discutida a matéria no momento oportuno, conclui-se pela ocorrência de preclusão temporal”. (TJ-MG - AI: 10000200232304001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 28/07/0020, Data de Publicação: 10/08/2020) (grifos nossos).

Ademais, ainda que se entendesse pela possibilidade de análise e concessão o apelante fundamenta a incidência multa no Regulamento do Plano. Todavia, tal instrumento não foi colacionado aos autos. Assim, o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, com esteio no art. 373, I, do CPC.

Por fim, no que concerne à reforma da taxa de juros para incidência do art. 161, § 1º, do CTN, igualmente não assiste razão ao apelante.

O STJ consolidou entendimento no sentido de que a taxa de juros aplicada às dividas de natureza civil é
a taxa SELIC, a saber:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio. Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios ‘serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente’.

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor. 8. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1795982 - SP (2019/0032658-0). Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO. Julgado em 21/08/2024) (grifos nossos).

Logo, em atenção à eficácia dos precedentes, nada resta a este Colegiado senão ratificar a taxa de juros aplicada pelo Juízo
a quo
, uma vez que compatível com o entendimento esposado pela Corte Cidadã.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada na íntegra, na esteira de posicionamento esposado pelo E. STJ.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2025